Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701134-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA HELENA LUSTOSA ELOI VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que determinou a expedição de RPV dentro do limite de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. O agravante argumentou que a aludida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, diante do reconhecimento da existência de vício de inconstitucionalidade formal na norma. Aduziu que as RPVs requeridas em momento posterior à data de publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade – 22/05/2023, não se submetem à alteração promovida pela Lei no 6.618/2020. Defendeu que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Enfatizou a urgência no provimento do agravo, sob o fundamento de que a iminente expedição do RPV em valor superior ao teto admitido pelo ordenamento jurídico poderá causar prejuízo ao Erário. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO: Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Embora o agravante não tenha abordado o principal argumento da fundamentada decisão recorrida, que trata recentíssimo acórdão proferido pelo STJ no âmbito do Mandado de Segurança 0735583-67.2022.8.07.0000, é certo que a questão em apreço envolve mais do que a simples aplicação da jurisprudência reiterada das Turmas Recursais e do TJDFT frente ao assunto em debate. O cerne da discussão envolve, em verdade, o sopesamento de entendimentos contrários e bem embasados acerca da incidência ou não dos termos dispostos na Lei 6.618/2020. Por um lado, a Lei foi considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de ADI e, portando, em regime de controle concentrado de constitucionalidade e com efeitos erga omnes. Contudo, a decisão proferida pelo e. TJDFT não possui trânsito em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário sobre a matéria. Em outra via, diametralmente oposta, foi proferido Acórdão pelo STJ, em sede de mandado de segurança e, portanto, sob o rito do controle difuso de constitucionalidade (com efeito intra-partes), que declarou a validade da referida Lei, mencionando expressamente que "não há inconstitucionalidade formal na Lei Distrital n. 6.618/2020" (RMS n. 71.141/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024). Em que pese a relevante discussão de direito levantada nos autos, considerando que neste momento processual a decisão é proferida em sede de juízo de cognição sumária relativa ao pedido de efeito suspensivo ao agravo, a análise deve circunscrever-se ao preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC. No caso em apreço, resta demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito, ante a decisão proferida pelo e. TJDFT com efeitos erga omnes. Há também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da iminente expedição de precatório (ID 195950072 do processo de origem). Ante todo o exposto, estando presentes a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o réu para que ofereça contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora